Tribunal: STF
Processo: RE 1358766
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. EXECUÇÃO. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com base nas al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1 2 -F DA LEI Ng 9.494/97 DADA PELA LEI Ng 11.96C/09, A DECISÃO ATACADA MERECE PEQUENO REPARO. ARTIGO 5° DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO À S REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA À S CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1°- F DA LEI Ng 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CUSTAS E TAXAS QUE SERÃO PAGAS AO FINAL, CABENDO O SEU DEVIDO RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO A QUE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ” (fl. 3, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro alega contrariados o inc. LV do art. 5º, o inc. XI do art. 37 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Quanto ao índice de correção monetária, sustenta a aplicação do Tema 810 da repercussão geral ao caso em espécie.



    Anota que, “considerando que o teto constitucional incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, seja ela eventual ou permanente, a omissão do restante da remuneração na planilha do Sr. Perito afasta a incidência do teto constitucional nas hipóteses em que ele deveria incidir, isto é, nos casos em que a remuneração total, acrescida dos 24%, supere o limite do estipêndio” (fl. 22, e-doc. 9).



    Afirma que “o Sr. Perito, em alguns meses e em relação a alguns autores, fez incidir o teto remuneratório. No entanto, essa incidência limitou-se àqueles meses em que os vencimentos do servidor, já sem aumento de 24%, ultrapassavam o limite constitucional. Ou seja: o Sr. Perito só considerou a incidência do teto remuneratório quando o contracheque do servidor originalmente assim já indicava, ignorando que, justamente em razão do aumento de 24%, aqueles vencimentos que não atingiam o teto passaram a ultrapassá-lo” (fl. 22, e-doc. 9).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido, processado, conhecido e sobrestado na egrégia 3' Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do paradigma acima apontado. Requer, ainda, seja o mesmo provido, na forma da lei, anulando-se ou reformando-se o douto acórdão recorrido” (fls. 22-23, e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente recurso está parcialmente prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    4. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, que julgou o REsp n. 1.919.828 nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO com base nas alíneas "a" e “c” do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado.



    (...) Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE para determinar a observância dos seguintes índices de correção monetária: (a) até julho/2001 – índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009 – IPCA-E; (c) a partir de julho/2009 – IPCA-E” (e-doc. 19).



    Essa decisão transitou em julgado em 18.11.2021 (e-doc. 23) e, quanto ao índice de correção monetária, operou-se a substituição expressa do julgado recorrido, conforme disposto no art. 512 do Código de Processo Civil.



    Por não subsistir o acórdão recorrido quanto ao índice de correção monetária, está prejudicado o recurso nessa parte. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO EM VIRTUDE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem, para que o tribunal a quo aprecie eventual ocorrência de prescrição da ação, considerado o prazo de cinco anos do recebimento das restituições. Recurso extraordinário prejudicado, por perda de seu objeto. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 651.966-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17.9.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Atendida a pretensão recursal no julgamento do recurso especial, é de ser reconhecido o prejuízo do recurso com o mesmo objeto” (RE n. 662.773-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. I - A pretensão deduzida no recurso extraordinário perdeu seu objeto, prejudicando, pois, o recurso de agravo nele interposto. II – Agravo regimental improvido” (ARE n. 639.404-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.2.2012).



    5. Quanto à controvérsia sobre os cálculos que lastrearam a execução, rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.339.557, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 27.8.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 5/4/1991 E 15/12/1998. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE SE TRATARIA DE HIPÓTESE DE CÁLCULO ORIGINAL DIVERSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.262.660-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, Relª. Minª. Rosa Weber, decidiu que “[c]omputam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público”. 2. Com relação às vantagens pessoais no período anterior à vigência da EC nº 41/2003, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.237.453-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 30.03.2017. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. 1. A controvérsia sobre a homologação dos cálculos com determinação de prosseguimento da execução depende da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.029.834-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 830.441-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, quanto ao índice de correção monetária, julgo prejudicado este recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto à revisão dos cálculos efetuados pelo perito, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora